Tribunal: CARF
Processo: 11065.002796/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002796/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.595 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
LUIZ FUGA INDUSTRIA DE COURO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/05/2010
EX
TARIFÁRIO.
NÃO
CARACTERIZA
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO
Ex-Tarifário não se caracteriza como benefício fiscal, pois sua natureza é de
exceção a determinado código tarifário, podendo implicar a redução ou
majoração de alíquota. A interpretação literal do texto do Ex-Tarifário somente
se aplica para extrair os requisitos ou condições essenciais de enquadramento
do bem/mercadoria no código tarifário. A verificação de correspondência de
um bem/mercadoria com a descrição do Ex-Tarifário pretendido deve
concentrar-se
nos
elementos
que,
indubitavelmente,
apresentem
as
características essenciais de forma a se adequarem às especificações
estabelecidas no referido EX. Assim, as discrepâncias de características da
mercadoria em relação ao Ex-Tarifário somente excluem da exceção quando
desatenderem requisito essencial de adequação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002796/2010-87
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.595 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002796/2010-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 126-140, pugnando pela reforma
do julgado de fls. 113-118, sustentando em síntese que:
- a decisão é nula, posto que o processo administrativo fiscal deve se submeter ao prazo de 360
dias para que tenha um deslinde, cujo fundamento encontra-se disposto no art. 24 da Lei no
11.457/07. Entre a data da apresentação a impugnação e a decisão passaram-se quase nove anos.
- o maquinário encontra-se adequado e guarda perfeita correlação para com o bem descrito no
EX 39. Prova disso é que o resultado final do couro produzido por uma enxugadeira de apenas
uma unidade de pressão é igual ao da enxugadeira com duas unidades – sendo, inclusive,
reconhecido pelo julgador –, não há qualquer distinção entre os aparelhos no resultado final do
produto.
Ao rejeitar a impugnação administrativa, decisão recorrida fundamentou-se no
fato de que, em razão do maquinário do recorrente possuir duas unidades de prensagem, cada
qual com potência máxima de prensagem de no máximo 41,9 toneladas, difere-se daquele
previsto no EX 39, posto que este possui apenas uma unidade, cuja força é de igual ou superior a
80 toneladas. Por não enquadrar, naturalmente que deixa de fazer jus a exceção tributária,
devendo recolher os impostos e demais encargos na integralidade.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Da Inaplicabilidade do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/07;
Sem maiores delongas, entende-se ser inaplicável o prazo dos 360 dias para
conclusão do processo administrativo previsto no fundamento legal apontado pelo recorrente.
Com isso não se nega o direito do contribuinte de ter uma solução célere ao seu pleito.
Eventualmente, caberia o mesmo discutir judicialmente a existência da prescrição intercorrente.
Não em sede deste tribunal, cuja natureza é essencialmente administrativa e, por conseguinte,
sujeita a Súmula 11 desta Corte.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.595 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002796/2010-87

Sendo assim e, considerando que os ditames processuais aplicáveis são aqueles
previstos no Decreto 70.235/1972 e que, neste texto não há limitação de prazo pra conclusão do
processo iniciado com a juntada da impugnação administrativa, afasta-se o argumento sustentado
pelo recorrente.
3
Do Ex Tarifário;
Não assiste razão ao recorrente. É pacífico nesta corte a impossibilidade de
discussões constitucionais e principiológicas, cujos fundamentos são facilmente encontrados nos
artigos 26 A e 62 do RICARF, bem como na própria Súmula 2 desta Egrégia Corte.
O legislador adotou a interpretação literal prevista no artigo 114 do Regulamento
Aduaneiro, conforme se nota a seguir:
Art.n 114.-Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a outorga
de isenção ou de redução do imposto de importação
Esta Corte, costumeiramente se manifesta a respeito:
Numero
do
processo: 13839.000450/2002-61-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Wed Aug
14 00:00:00 UTC 2019- Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador:
05/02/2002
"EX
TARIFÁRIO".
ENQUADRAMENTO.
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA. IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado código
da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o texto do "EX"
correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a matéria deve receber
interpretação literal. Recurso Especial do Contribuinte Negado Numero da
decisão: 9303-008.924- Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Numero do processo: 10907.000187/2006-95- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção -Câmara: Segunda Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Fri Aug 09 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO
DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 08/11/2005 EX TARIFÁRIO. NÃO
CARACTERIZA
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO Ex-Tarifário não se caracteriza como
benefício fiscal, pois sua natureza é de exceção a determinado código tarifário, podendo
implicar a redução ou majoração de alíquota. A interpretação literal do texto do Ex-
Tarifário somente se aplica para extrair os requisitos ou condições essenciais de
enquadramento do bem/mercadoria no código tarifário. A verificação de
correspondência de um bem/mercadoria com a descrição do Ex-Tarifário pretendido
deve concentrar-se nos elementos que, indubitavelmente, apresentem as características
essenciais de forma a se adequarem às especificações estabelecidas no referido EX.
Assim, as discrepâncias de características da mercadoria em relação ao Ex-Tarifário
somente excluem da exceção quando desatenderem requisito essencial de adequação.
Numero da decisão: 3201-005.526- Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE
MOREIRA

Numero do processo: 10314.012525/2007-92- Turma: Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção- Câmara: Terceira Câmara- Seção: Terceira Seção
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.595 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002796/2010-87

De Julgamento- Data da sessão: Thu Feb 25 00:00:00 UTC 2021- Data da
publicação: Wed
Apr
14
00:00:00
UTC
2021-
Ementa: ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 31/07/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. EX-TARIFÁRIO. A interpretação da
legislação que outorga beneficio fiscal deve ser feita de forma literal. Alterações
posteriores no texto do Ex-tarifário são válidas para fatos geradores posteriores à da
publicação.- Numero da decisão: 3302-010.561- Nome do relator: JOSE RENATO
PEREIRA DE DEUS
Na medida em que o próprio recorrente atesta de todas as formas que o produto,
embora com dois cilindros de 49,1 toneladas de potencia, alcance a potencia de prensagem
prevista na caracterização do EX 39 de 80 toneladas, fato é que confessa, claramente, não se
tratar do mesmo maquinário.
Como bem aduzido em sede da decisão recorrida e do vasto repertório
jurisprudencial, por se tratar de uma exceção legal que reduz a tributação, a adequação do
produto deve ser perfeita. Se tratasse de um mero erro de preenchimento ou descrição, haveria
por incidir o beneficio, aplicando-se a multa respectiva por isso. Mas não é o mesmo produto.
Embora alcance a mesma potencia.
́Sendo assim, não há como sustentar a tese do recorrente.
4
Do Dispositivo;
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 147
DF CARF MF
Original